Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-97.2025.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001630-97.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASA DAS EMBREAGENS E ROLAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.177.850/0001-32 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), THIAGO DOS ANJOS SOUZA - CPF: 050.088.571-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ELISEU DE SOUZA SILVA - CPF: 468.422.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA
.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Embargos à execução opostos por empresa e sócio em face de cooperativa de crédito, funda
menta
dos em alegação de excesso de execução e nulidade por ausência de demonstração do débito. Sentença de improcedência dos embargos. Recurso de apelação visando à reforma da decisão.

II. Questão em discussão:

Necessidade de apresentação de planilha/memória de cálculo pelo embargante ao alegar excesso de execução.

Legalidade da capitalização de juros em contrato bancário/cooperativo expressamente pactuada.

Regularidade formal da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Razões de decidir:

A improcedência dos embargos à execução se impõe diante da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo pelos embargantes, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC. Aplica-se a tese consolidada do STJ:
A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
2287007/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
13/03/2023).

Julgado paradigmático do TJMT: Apelação Cível n. 1001630-97.2025.8.11.0040.

A capitalização de juros é legítima quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 93/STJ e do art. 28, §1º, I, da Lei 10.931/2004.

No caso concreto, os embargantes não apresentaram planilha de cálculo, e a capitalização está prevista no contrato, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

Tese: "A ausência de planilha de cálculo pelo embargante ao alegar excesso de execução impõe a rejeição liminar dos embargos, sendo legítima a capitalização de juros expressamente pactuada em contrato bancário/cooperativo."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 917, §3º, CPC; art. 28, §1º, I, Lei 10.931/2004; art. 85, §11, CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 93/STJ;
AgInt
no
AREsp
2287007/DF, Reserva Maria Isabel Gallotti,
DJe
13/03/2023;
TJMT
N.U 1001969-32.2023.8.11.0006
;
TJMT
N.U 1005765-69.2022.8.11.0037
;

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CASA DAS EMBREAGENS E ROLAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, e THIAGO DOS ANJOS SOUZA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível da Comarca de Sorriso
/
MT, que
em Embargos à Execução
contra

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR,
julgou-
os
improcedente
s
,

extin
guiu
o processo, nos termos do
art.
487, I, c/c art. 9
17

§§3º e 4º, ambos do CPC
,
condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, 2§, do CPC
.

O
s
apelante
s
alega
m
cerceamento de defesa. Asseveram
nulidade da execução por ausência de demonstração do débito
. Aduzem
excesso de execução
. Afirmam a ilegalidade
de
capitalização de juros.

Requerem a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, a procedência parcial dos embargos.

C
ontrarrazões
(Num. 319825383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
s
apelante
s não se conformam com a sentença singular.
Alega
m
cerceamento de defesa ao argumento de que não se realizou perícia contábil. Tal assertiva
é sem razão, visto que a
matéria debatida é predominantemente de direito e documental, não se mostrando imprescindível a produção de prova pericial contábil, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

O
c.
STJ

assentou que a realização de perícia é dispensável quando os elementos documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia
(STJ
no
AgInt
no
AREsp
1.648.722/SC
)
.

O
art.
370,
do CPC
,
consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF).
Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Importante registrar, de início, que o c. STJ dispõe que a
alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial

(STJ,
AgInt
no
AREsp
2287007/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
13/03/2023).

Ao caso em tela, se verifica
que os embargantes, embora tenham alegado genericamente excesso de execução, não apresentaram qualquer demonstrativo
discriminado e atualizado de cálculo, descumprindo o disposto no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil. Tal omissão constitui pressuposto de inadmissibilidade dos embargos, conforme reiterada jurisprudência do STJ
(
REsp 1.726.938/DF, Relatório Ministério Herman Benjamin,
DJe
25/05/2018
)
, que
não admite a emenda da inicial para suprir tal deficiência, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos
(STJ REsp nº 2170844/SC).

Este e.
Tribunal
também já decidiu
que
h
avendo
pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art.917, §§3ºe 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios

(
TJMT
N.U 1001969-32.2023.8.11.0006
).

A alegação de ilegalidade da
capitalização de juros,
outra irresignação dos apelantes contra o
decisum,
é de se observar que
a Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial, foi regularmente apresentada, acompanhada de cláusula expressa de capitalização, em conformidade com o art. 28, §1º, I, da Lei 10.931/2004.

O
c.
STJ, em sede de tema repetitivo, firmou a tese
da admissão d
a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada

(Súmula 93/STJ).

Este e. Tribunal, reiteradamente,
reconhece
a validade da capitalização de juros em contratos bancários e de cooperativas de crédito, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos

(TJMT
N.U 1005765-69.2022.8.11.0037
).

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.
M
ajoro os honorários advocatícios arbitrados
(Art. 85, §11º, do CPC),
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026